Tribunal: TJDFT
Processo: 0758641-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício Inexistente. Rediscussão da Matéria. Via eleita inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais arguiu que o acórdão é contraditório, uma vez que o autor não é parte legítima para a demanda, pois não efetuou o pagamento do débito discutido em Juízo. Defende também a ausência de comprovação de que os débitos são anteriores à venda do imóvel ao autor. Ademais, alega a inexistência de suporte fático que justifique a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o equívoco na fixação do índice de juros e correção monetária. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à ocorrência de omissão no julgado quanto aos pontos elencados nas razões recursais.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Do confronto entre as teses trazidas em sede de Embargos de Declaração e o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, observa-se nitidamente que o Embargante pretendeu se valer dos Embargos de Declaração para obter o rejulgamento da causa, oferecendo impugnação a cada um dos pontos decididos. Portanto, mais que evidenciada a ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração.
7. Houve decisão expressa reconhecendo a legitimidade do autor, com fundamentação detalhada. A par da existência de regime de bens da comunhão universal entre os proprietários do imóvel, ambos são administradores do bem, não se exigindo a inclusão de ambos no polo ativo da demanda. Quanto ao dever de restituir o autor, o Embargante reconhece que o débito era seu, tanto que efetuou o parcelamento, mas não comprova o adimplemento do parcelamento, não existindo dúvida de que se beneficiou da quitação do débito efetuado pelo embargado. No que pertine ao dano moral, também não se verifica qualquer contradição, tendo sido delineadas as questões que justificaram a sua fixação. Por fim, o valor da condenação será atualizado conforme 14.905/2024, não havendo erro em sua fixação.
8. Sendo assim, havendo mero interesse de rejulgamento da causa, os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.